Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DESPACHO Dado os atos processuais praticados nos autos originários após a interposição deste recurso, em especial a decisão de ID 188335916 (do processo na origem), na qual identificou litispendência dos autos originais, considerando a reprodução de ação anteriormente ajuizada, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante SIMONE PATRICIA DO AMARAL para que, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se.